Tribunal: TJMT
Processo: 1001822-27.2024.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001822-27.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IRRIGABOI - INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI - CNPJ: 21.617.650/0001-50 (APELADO), JERONIMO APARECIDO GRANGEIRO DUTRA - CPF: 334.958.738-05 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA ZANETONI DUTRA - CPF: 442.292.268-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO. INIDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL.
TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.
LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que afastou parcialmente autuação fiscal, reconhecendo a

validade d
a
nota fiscal relativa à operação de
“
remessa para demonstração
”
e excluindo a incidência de ICMS e multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação fiscal apresentada é suficiente para caracterizar operação de remessa para demonstração, afastando a incidência de ICMS e as penalidades aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A caracterização da remessa para demonstração exige o cumprimento
d
os requisitos previstos na legislação tributária.

4. A ausência ou inadequação desses elementos compromete a idoneidade da nota fiscal e impede o reconhecimento da hipótese de não incidência do imposto

5. Não demonstrado o atendimento integral das exigências normativas, subsiste a presunção de legitimidade da autuação fiscal e do crédito tributário constituído.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação da hipótese de não incidência de ICMS em remessa para demonstração exige o estrito cumprimento dos requisitos formais previstos na legislação. 2. A inobservância desses requisitos compromete a idoneidade da nota fiscal e legitima a autuação fiscal.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:
Ajuste SINIEF no 02/2018, cláusula quinta;
arts
. 35-A e 35-B da Lei n. 7.098/98
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, APC 1012285-67.2021.8.11.0041,
rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.3.2026
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
apelação cível interposta p
elo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença
(
Id. 338663972)
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia
(
MT
)
que, nos autos da ação declaratória
n. 1001822-27.2024.8.11.0020,

ajuizada por
IRRIGABOI - INDÚSTRIA E COMERCIO -
EIRELI
,
julgou
parcialmente procedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante
s
ustenta
a legalidade da cobrança do crédito tributário decorrente do Termo de Apreensão e Depósito n
.
1142285-6,
afirmando que a documentação apresentada era inidônea, o que justificaria a incidência do ICMS e da multa aplicada.

Aduz, também, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a impossibilidade de afastamento judicial da penalidade regularmente imposta, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo a legalidade do auto de infração.

Em contrarrazões, a parte apelada
pugn
a
pel
a manutenção da sentença
(Id. 338663976).

Parecer do órgão ministerial pela ausência de interesse público ou coletivo na lide (Id.
348970358
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença (Id. 338663972) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação declaratória n. 1001822-27.2024.8.11.0020, ajuizada por
IRRIGABOI - INDÚSTRIA E COMERCIO - EIRELI
, julgou parcialmente procedente o pleito inicial
.

Na origem, a parte autora, ora apelada, alegou que foi indevidamente autuada pelo fisco estadual sob a acusação de transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea, sustentando, todavia, que a operação correspondia à “remessa para demonstração” regularmente acobertada por nota fiscal, sendo indevida a cobrança de ICMS e a imposição de multa.

A respeito, o d. Juízo
a quo
concluiu que a Nota Fiscal n. 1.238
estava
apta à identificação da operação, reputando as divergências apontadas como meros erros formais, incapazes de comprometer a validade do documento, afastando, por conseguinte, a incidência do ICMS e das penalidades correlatas, ao passo que reconheceu a higidez da autuação apenas em relação à Nota Fiscal n. 1.228, mantendo parcialmente hígido o auto de infração.

Portanto, a controvérsia recursal
cinge-se
à análise da legalidade da autuação fiscal e do crédito tributário constituído em razão da alegada inidoneidade da nota fiscal que acobertou a operação de “remessa para demonstração”.

Pois bem.

Como cediço, a regularidade das operações submetidas à fiscalização tributária exige a apresentação de documentação fiscal apta a demonstrar, de forma clara e inequívoca, a natureza jurídica da operação realizada.

No caso concreto, embora a apela
da
sustente tratar-se de operação
de “remessa para demonstração”
, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, o preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da hipótese de não incidência do imposto.

Isso porque, nos termos do Ajuste SINIEF
n.
02/18
—

instrumento jurídico do (CONFAZ) que padroniza, altera ou institui regras nacionais para documentos fiscais eletrônicos (como NF-e, NFC-e, CT-e) e obrigações acessória
s

—
deve conter, na nota fiscal de saída de mercadoria para demonstração,
as seguintes indicações
:

“
Cláusula quinta Na saída de mercadoria a título de demonstração, promovida por estabelecimento contribuinte, deve ser emitida Nota Fiscal, sem destaque do valor do imposto, que deve conter, além dos demais requisitos, as seguintes indicações:

I - como
natureza da operação: Remessa para Demonstração
;

II -
no
campo do
CFOP: o código 5.912 ou 6.912
;

III - no campo relativo às I
nformações Adicionais
, as expressões: “
Mercadoria remetida para demonstração
” e “Imposto suspenso nos termos do Ajuste SINIEF 02/18”.

§ 1o Ocorrendo o decurso do prazo de que trata o inciso II do § 3o da cláusula quarta, o remetente deve emitir outra Nota Fiscal, com destaque do imposto, se devido, que além dos demais requisitos, deve conter:

I
-
no
campo de identificação do destinatário: os dados do adquirente
;

II
- a
referência da chave de acesso da Nota Fiscal original;

III - a expressão ‘Emitida nos termos da cláusula quinta do Ajuste SINIEF 02/18'
.”

[sem destaque no original]

Ademais, a legislação estadual, notadamente os
arts
. 35-A e 35-B d
a Lei n. 7.098/98
, exige que mercadorias e serviços estejam acompanhados de documentação fiscal idônea, considerando irregular a operação realizada sem o respectivo documento ou com documentação inadequada.

Com efeito, em desconformidade com os requisitos acima delineados, o agente fiscal, ao lavrar o TAD
n. 1142285-6,
objeto da presente demanda, constatou
na nota fiscal n. 1228
a utilização de CFOP inadequado —
registrando-se operação interna, quando o correto seria interestadual
—, bem como a ausência de indicação, no campo destinatário, do potencial adquirente.

Nesse sentido, como a nota fiscal n. 1228 indicava como destinatário o mesmo CNPJ e endereço do emitente, o arquivo digital correspondente foi direcionado exclusivamente à Unidade da Federação onde está domiciliada —
no caso, o Estado de São Paulo
—, impedindo, assim, o correto registro da operação interestadual perante o Fisco d
o Estado de
Mato Grosso.

Assim,
não é possível concluir, com o grau de certeza necessário, que a operação efetivamente se enquadrava como remessa para demonstração, conforme alegado pela contribuinte, encargo probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Ausentes elementos idôneos aptos a elidir as conclusões da fiscalização ou a comprovar o atendimento dos requisitos legais para afastar a incidência do tributo, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação da Administração Fazendária.

Este é o entendimento desta c. Câmara em caso semelhante, inclusive sob minha relatoria: APC 1012285-67.2021.8.11.0041, j. 04.3.2026.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação
para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1142285-6, com a consequente manutenção da cobrança do ICMS e da multa aplicada
.

Em razão da reforma da sentença e da consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais, condeno
a

parte apelada
ao

pagamento dos honorários advocatícios, mantidos nos termos fixados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026